Tribunal: TCU
Processo: 013.868/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à inicial da pensão militar de Carlos Alberto Salum Benjamin e de Maria Aparecida Salum Benjamin Melillo, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considera ilegal o ato constante da peça 4, relativo à alteração da pensão militar de Carlos Alberto Salum Benjamin e de Maria Aparecida Salum Benjamin Melillo, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de alteração ora impugnado, somente em relação à Sr.a Maria Aparecida Salum Benjamin Melillo, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência às interessadas do inteiro teor deste Acórdão, alertando-as no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. oriente a Sr.a Maria Aparecida Salum Benjamin Melillo no sentido de que poderá optar por continuar percebendo a pensão militar ora analisada juntamente com a aposentadoria do Regime Geral ou com os vencimentos do cargo de professor, ou renunciar, expressamente, à sua cota-parte da pensão militar que, nesse caso, será revertida para o beneficiário remanescente; 9.4.4. com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, emita, no prazo de 30 dias, novo ato de pensão militar das Sr.as Alzira Facure Neves Cardoso, Itajara de Lourdes Facure Neves, Lúcia Maria Facure Neves Pierri e de Moema de Jesus Facure Neves, escoimado da irregularidade ora apontada, para oportuna deliberação do Tribunal; 9.4.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército; 9.6. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que: 9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 deste aresto; 9.6.2. arquive os autos.